Tribunal: TJMT
Processo: 0504383-33.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504383-33.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 97.341.689/0001-50 (AGRAVADO), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE ICMS. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS GERADORES. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUMENTO NUCLEAR DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA QUE SE LIMITA À REGULARIDADE FORMAL DA CDA SEM EXAMINAR A TESE CENTRAL DA PARTE AUTORA. OMISSÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida pela Relatora que, ao examinar apelação cível interposta por ARJ Diagnósticos Produtos Hospitalares Ltda – ME, reconheceu a nulidade da sentença por omissão relevante e determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para prolação de nova sentença.

2. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20156070, referente a créditos de ICMS dos exercícios de 2009 a 2011, ao fundamento de que o título atendia aos requisitos formais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, que houve regular processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, que não há vedação à aglutinação de débitos de diferentes exercícios quando acompanhada de demonstrativos e que o protesto da CDA constitui faculdade legal da Fazenda Pública, sem configurar sanção política.

3. A sentença não examinou a tese central da parte autora — deduzida no item 3.5 da petição inicial, reiterada na impugnação à contestação e expressamente apontada nos embargos de declaração —, consistente na inexistência material dos fatos geradores do ICMS nos períodos cobrados, em razão do impedimento de contratar com a Administração Pública estadual até 11 de agosto de 2009, decorrente de procedimento no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e da transferência definitiva da sede da empresa para o Estado de Goiás em maio de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento monocrático pela Relatora era adequado à hipótese; (ii) determinar se a sentença de primeiro grau padeceu de omissão relevante ao deixar de examinar a tese de inexistência material dos fatos geradores do ICMS, deduzida com suporte documental específico desde a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento monocrático é adequado à hipótese. A decisão agravada foi proferida com fundamento na Súmula 568 do STJ, que reconhece ao relator a possibilidade de dar ou negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando houver entendimento dominante sobre o tema. A jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à existência de nulidade de sentença que omite fundamento nuclear deduzido pela parte, com suporte documental concreto, apto a, em tese, desconstituir a presunção de certeza e liquidez do título executivo. Improcede, portanto, a alegação de inadequação da via monocrática.

6. A sentença de primeiro grau padeceu de omissão relevante. O art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo que sejam, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada. A dispensa de enfrentamento alcança apenas argumentos periféricos, reforçativos ou incapazes de alterar o resultado — não a tese central e nucleadora da demanda, apresentada com suporte documental específico.

7. No caso concreto, a parte autora sustentou, desde a petição inicial, que os fatos geradores do ICMS cobrados nos exercícios de 2009 a 2011 não teriam ocorrido em razão de circunstâncias objetivas e documentadas: o impedimento de contratar com a Administração Pública estadual até 11 de agosto de 2009, decorrente de procedimento no TCE-MT (nº 166855/2005), e a transferência definitiva da sede da empresa para o Estado de Goiás em maio de 2011, por meio da 20ª Alteração Contratual. Essa tese não constitui argumento acessório ou reforçativo — é o fundamento material central da ação anulatória, pois, se não houve fato gerador, não há como subsistir o crédito tributário, independentemente da regularidade formal da CDA.

8. A presunção relativa de certeza e liquidez do título, consagrada no art. 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80, não é absoluta e admite prova em contrário. A sentença, contudo, limitou-se a reconhecer a regularidade formal da CDA à luz do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da LEF, sem examinar os marcos fáticos e documentais apresentados. A afirmação de que houve notificação e ciência do contribuinte não equivale à demonstração de que as operações tributadas se realizaram nos períodos indicados.

9. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados sem que a sentença fosse integrada quanto ao ponto omisso, configurando dupla negativa de prestação jurisdicional: a sentença deixou de enfrentar argumento nuclear, e a decisão dos embargos manteve a omissão sem corrigi-la, em violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

10. O precedente do STJ invocado pelo agravante — AgInt no AREsp 2.246.617/SP — não ampara a tese recursal, pois cuida de situação distinta: a desnecessidade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos lançados em embargos de declaração quando os fundamentos da decisão já são suficientes para justificar a conclusão. No presente caso, a omissão recai sobre o fundamento de mérito principal, não sobre argumento secundário ou reiterativo.

11. O julgado desta Câmara citado pelo agravante (N.U. 1023450-69.2023.8.11.0000) também não ampara a pretensão recursal, pelas mesmas razões: o princípio de que o julgador não está obrigado a examinar todos os pontos alegados refere-se a argumentos que não sejam determinantes para o resultado da causa, o que não é o caso dos autos.

12. A anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem não configuram supressão de instância — ao contrário, são medidas que a preservam, ao garantir que o juízo natural examine, com a profundidade devida, questão fática e probatória ainda não apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Diante do exposto, DESPROVEJO o agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença e determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para novo julgamento.

Tese de julgamento:

"1. O relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, nos termos da Súmula 568 do STJ."

"2. Viola o dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, a sentença que deixa de examinar a tese central e nucleadora da demanda, deduzida com suporte documental específico desde a petição inicial e apta, em tese, a desconstituir integralmente o crédito tributário cobrado."

"3. A presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80, admite prova em contrário, sendo nula a sentença que rejeita a ação anulatória sem examinar a tese de inexistência material dos fatos geradores, amparada em documentos não impugnados especificamente pela Fazenda Pública."

"4. A anulação da sentença com remessa dos autos ao juízo de origem, para novo julgamento com enfrentamento da tese omitida, não configura supressão de instância, mas medida que a preserva."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; art. 202 e art. 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80; art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80; art. 202 e art. 203 do CTN; art. 489, § 1º, inciso IV, art. 932, inciso V, art. 1.021 e art. 1.022, inciso II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 568 do STJ; AgInt no AREsp 2.246.617/SP (STJ); N.U. 1023450-69.2023.8.11.0000 (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0504383-33.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida pela Relatora (Id. 344521887), que acolheu a preliminar de nulidade suscitada em recurso de apelação interposto por ARJ Diagnósticos Produtos Hospitalares Ltda – ME, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para prolação de nova sentença.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, dois fundamentos. O primeiro é a inexistência de omissão na sentença de primeiro grau, argumentando que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, com suporte em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — especialmente o precedente firmado no AgInt no AREsp 2.246.617/SP — e em julgado da própria Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (N.U. 1023450-69.2023.8.11.0000).

O segundo fundamento é a inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de que a hipótese não se enquadraria nas situações previstas no art. 51, inciso I-D, do Regimento Interno do TJMT, nem nas hipóteses do art. 932, inciso V, do CPC, que autorizam a decisão singular pelo relator.

Requer, alternativamente, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado para provimento.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0504383-33.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida pela Relatora (Id. 344521887), que acolheu a preliminar de nulidade suscitada em recurso de apelação interposto por ARJ Diagnósticos Produtos Hospitalares Ltda – ME, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para prolação de nova sentença.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A parte autora ajuizou ação anulatória objetivando a declaração de nulidade da CDA nº 20156070 e o cancelamento do protesto, sustentando vícios formais e materiais no título executivo. Alegou ausência de procedimento administrativo regular, consolidação indevida de débitos de diversos exercícios fiscais em um único valor, inexistência de fatos geradores nos períodos indicados e ilegitimidade do protesto da CDA.

Na petição inicial, a parte apelante desenvolveu fundamentação específica sobre a "ausência de prática dos fatos geradores" (item 3.5), argumentando que a empresa, desde 2005, foi envolvida em processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ficando impedida de contratar com a Administração Pública até 11/08/2009.

Sustentou que, em maio de 2011, a empresa transferiu sua sede definitivamente para o Estado de Goiás (20ª Alteração Contratual), tornando impossível a ocorrência de fatos geradores de ICMS em Mato Grosso nos períodos de 2009 a 2011 cobrados pela CDA.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência. A Fazenda Pública contestou, arguindo a legalidade da constituição do crédito e a regularidade do protesto. Sobreveio impugnação à contestação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, considerando que a CDA nº 20156070 atende aos requisitos formais previstos no art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, que houve regular processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, que não há vedação à aglutinação de valores de diferentes exercícios quando acompanhada de demonstrativos, e que o protesto constitui faculdade legal da Fazenda Pública, não configurando sanção política. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A parte autora opôs Embargos de Declaração, apontando omissão quanto ao não enfrentamento da tese central sobre "ausência de prática dos fatos geradores", desenvolvida no item 3.5 da inicial. Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vício.

Irresignada, a parte apela, sustentando:

(i)

nulidade da sentença por omissão e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não enfrentou especificamente a tese de inexistência de fatos geradores, fundamentada documentalmente;

(ii)

nulidade da CDA por ausência/irregularidade do procedimento administrativo e inobservância dos requisitos legais (CTN, arts. 202 e 203; LEF, art. 2º, §5º);

(iii)

nulidade da CDA que agrega, em único valor, débitos de diversos exercícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ;

(iv)

inexistência de fatos geradores nos períodos indicados, diante da prova documental administrativa, cronologia societária e alteração de sede; (v) indevida utilização do protesto da CDA no caso concreto, configurando abuso de direito e sanção política.

Requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade por omissão ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito em favor da apelante, com anulação da CDA nº 20156070, cancelamento do protesto, declaração de inexistência dos fatos geradores, inversão do ônus sucumbencial e ressarcimento das custas recursais.

A decisão agravada examinou apelação cível interposta pela empresa contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20156070, referente a créditos de ICMS dos exercícios de 2009 a 2011.

A Relatora reconheceu a nulidade da sentença por omissão relevante, ao fundamento de que o juízo de origem não enfrentou a tese central da parte autora — a inexistência material dos fatos geradores nos períodos cobrados —, tendo a sentença se limitado a afirmar, genericamente, a regularidade formal do título e a existência de notificação ao contribuinte, sem examinar os marcos cronológicos e documentais apresentados na petição inicial.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.

O agravo interno não merece provimento.

I — DA ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A decisão agravada foi proferida com fundamento na Súmula 568 do STJ, que reconhece ao relator a possibilidade de dar ou negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando houver entendimento dominante sobre o tema.

A jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à existência de nulidade de sentença que omite fundamento nuclear deduzido pela parte, com suporte documental concreto, apto a, em tese, desconstituir a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

O tema, portanto, comportava julgamento singular, sendo improcedente a alegação de inadequação da via monocrática.

II — DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO: ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA

O cerne do agravo é a tese de que a sentença de primeiro grau não padeceu de omissão, porque o julgador não estaria obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão.

O argumento, embora correto em sua formulação genérica, não se aplica ao caso concreto.

A distinção essencial, que o agravante não observa, está precisamente no tipo de argumento omitido.

O art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo que sejam, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada.

A dispensa de enfrentamento alcança apenas argumentos periféricos, reforçativos ou incapazes de alterar o resultado. Não alcança, porém, a tese central e nucleadora da demanda, apresentada com suporte documental específico.

No caso em exame, a parte autora sustentou, desde a petição inicial (item 3.5), que os fatos geradores do ICMS cobrados nos exercícios de 2009 a 2011 não teriam ocorrido, em razão de circunstâncias objetivas e documentadas: a empresa esteve envolvida em procedimento administrativo no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT nº 166855/2005), que resultou em impedimento de contratar com a Administração Pública estadual até 11 de agosto de 2009; e sua sede foi transferida definitivamente para o Estado de Goiás em maio de 2011, por meio da 20ª Alteração Contratual, o que tornaria materialmente impossível a prática de operações tributáveis pelo ICMS mato-grossense nos períodos lançados.

Essa tese não é argumento acessório ou reforçativo. É o fundamento material central da ação anulatória: se não houve fato gerador, não há como subsistir o crédito tributário, independentemente da regularidade formal da CDA.

A presunção relativa de certeza e liquidez do título, consagrada no art. 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80, não é absoluta — admite prova em contrário —, e é precisamente essa prova que a parte autora afirmou ter produzido nos autos, sem impugnação específica da Fazenda Pública.

A sentença, todavia, não examinou esses marcos fáticos e documentais. Limitou-se a reconhecer a regularidade formal da CDA nº 20156070 à luz do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da LEF, a afirmar que houve regular processo administrativo, que a empresa foi notificada e que a presunção de liquidez não foi elidida.

Essa fundamentação é genérica e não responde à questão central: se os fatos geradores efetivamente ocorreram nos períodos indicados. A afirmação de que houve notificação e ciência do contribuinte não equivale à demonstração de que as operações tributadas se realizaram.

Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, via processual adequada para integração de omissão nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, foram rejeitados sem que a sentença fosse integrada quanto ao ponto omisso. A decisão dos embargos limitou-se a negar a existência do vício, sem incorporar qualquer exame sobre a tese de inexistência dos fatos geradores. Configurou-se, assim, dupla negativa de prestação jurisdicional: a sentença deixou de enfrentar argumento nuclear, e a decisão dos embargos manteve a omissão sem corrigi-la.

O precedente do STJ invocado pelo agravante — AgInt no AREsp 2.246.617/SP — não ampara a tese recursal. Aquele julgado cuida de situação distinta: a desnecessidade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos lançados em embargos de declaração, quando os fundamentos da decisão já são suficientes para justificar a conclusão.

No presente caso, a omissão não recai sobre argumento secundário ou reiterativo, mas sobre o fundamento de mérito principal, deduzido na petição inicial, reiterado na impugnação à contestação e expressamente apontado nos embargos de declaração, sem que tenha sido examinado em qualquer fase do processo de primeiro grau.

O julgado desta Câmara citado pelo agravante (N.U. 1023450-69.2023.8.11.0000) também não socorre a pretensão recursal, pelas mesmas razões: o princípio de que o julgador não está obrigado a examinar todos os pontos alegados pela parte refere-se a argumentos que não sejam determinantes para o resultado da causa. Não é o caso dos autos, em que a tese de inexistência de fatos geradores, amparada em prova documental, era, em tese, suficiente para desconstituir integralmente o crédito cobrado.

A decisão agravada, ao reconhecer a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, atuou em conformidade com o art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com a jurisprudência consolidada sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A anulação da sentença, ademais, não configura supressão de instância — ao contrário, é medida que a preserva, ao garantir que o juízo natural examine, com a profundidade devida, questão fática e probatória ainda não apreciada.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026